Tribunal: STF
Processo: ARE 1597555
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Exposição a agentes nocivos. Equipamento de proteção individual (EPI). Ineficácia consignada nos acórdãos recorridos. Reexame de normas infraconstitucionais e de fatos e provas. Tema RG nº 555. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência de fonte de custeio afastada. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se impugnava acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em que se reconheceu o direito à aposentadoria especial.
2. O recorrente argumenta que a utilização de equipamentos de proteção individual eficazes neutraliza a exposição a agentes nocivos, inviabilizando o reconhecimento do tempo de serviço especial, e afirma que a concessão do benefício sem prévia fonte de custeio viola o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial.
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a utilização de equipamentos de proteção individual, mesmo que alegadamente eficazes, impede o reconhecimento do tempo de serviço especial quando há exposição a agentes nocivos e se a ausência de fonte de custeio impede o deferimento da aposentadoria especial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem consignou expressamente que o equipamento de proteção individual fornecido não foi capaz de neutralizar os efeitos da exposição a agentes nocivos, o que levou ao reconhecimento da natureza especial do labor e, consequentemente, à procedência do pedido de aposentadoria especial.
5. O caso concreto se adéqua à primeira tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema RG nº 555, no sentido de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, mas, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício.
6. Ademais, para aferir divergência quanto ao entendimento do Tribunal de origem e examinar a plausibilidade dos argumentos do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios e a análise da legislação de regência, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A alegação de ofensa aos arts. 195 e 201 da Constituição da República, referente à fonte de custeio, foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do referido Tema RG nº 555, em que foi assentado que esses dispositivos não são suficientes para afastar, por si só, o direito à aposentadoria especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo não provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, LIV, LV, 195, § 5º, 201, § 1º; Lei nº 8.213, de 1991, arts. 49, inc. II, 57, §§ 2º, 3º, 6º, 7º; Lei nº 9.032, de 1995; Lei nº 9.732, de 1998; Lei nº 10.666, de 2003, art. 10; EC nº 113, de 2021, art. 3º; Decreto nº 3.048, de 1999, art. 65; Decreto nº 4.882, de 2003; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.025, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: RE nº 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, j. 28/09/1993; RE nº 220.742/RS, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, j. 03/03/1998; RE nº 870.947/SE; ARE nº 664.335/SC, Tema RG nº 555, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/12/2014, p. 12/02/2015. 

DECISÃO

          1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS BIOLÓGICOS E HIDROCARBONETOS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. EPIS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONCESSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
1. O reconhecimento da especialidade e o enquadramento da atividade exercida sob condições nocivas são disciplinados pela lei em vigor à época em que efetivamente exercidos, passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 
2. Até 28-04-1995 é admissível o reconhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, admitindo-se qualquer meio de prova (exceto para ruído e calor); a partir de 29-04-1995 não mais é possível o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05-03-1997 e, a partir de então, através de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 
3. A exposição a hidrocarbonetos aromáticos e a gentes biológicos enseja o reconhecimento do tempo de serviço como especial. 
4. A habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física referidas no artigo 57, § 3º, da Lei 8.213/91 não pressupõem a submissão contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Não se interpreta como ocasional, eventual ou intermitente a exposição ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho. Precedentes desta Corte. 
5. Não havendo provas consistentes de que o uso de EPIs neutralizava os efeitos dos agentes nocivos a que foi exposto o segurado durante o período laboral, deve-se enquadrar a respectiva atividade como especial. A eficácia dos equipamentos de proteção individual não pode ser avaliada a partir de uma única via de acesso do agente nocivo ao organismo, como luvas, máscaras e protetores auriculares, mas a partir de todo e qualquer meio pelo qual o agente agressor externo possa causar danos à saúde física e mental do segurado trabalhador ou risco à sua vida. 
6. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade do tempo de labor correspondente. 
7. Implementados mais de 25 anos de tempo de atividade sob condições nocivas e cumprida a carência mínima, é devida a concessão do benefício de aposentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo, nos termos do § 2º do art. 57 c/c art. 49, II, da Lei n. 8.213/91. 
8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no RE 870947, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do uso da TR, sem modulação de efeitos. 
9. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1495146, em precedente também vinculante, e tendo presente a inconstitucionalidade da TR como fator de atualização monetária, distinguiu os créditos de natureza previdenciária, em relação aos quais, com base na legislação anterior, determinou a aplicação do INPC, daqueles de caráter administrativo, para os quais deverá ser utilizado o IPCA-E.
10. Os juros de mora, a contar da citação, devem incidir à taxa de 1% ao mês, até 29/06/2009. A partir de então, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento do débito, segundo o percentual aplicado à caderneta de poupança. 
11. A partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (e-doc. 59).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 93).

3. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV, e LV, 195, § 5º, e 201, caput, § 1º, inc. II, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 555 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, preliminarmente, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao exame da matéria constitucional suscitada nos embargos de declaração.

3.1. No mérito, alega, em suma, que “a utilização de equipamentos de proteção individual, com a comprovação de diminuição ou neutralização da exposição ao agente nocivo, resulta na impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial” e que, “no caso concreto houve a utilização de EPI eficaz com neutralização de agentes nocivos, diversos do ruído, eventualmente presentes no ambiente laboral”, o que inviabiliza o enquadramento do período laborado como especial.

3.2. Sustenta que a regra da precedência da fonte de custeio tem ligação com o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, não sendo possível conceder benefícios sem a prévia fonte de custeio. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, “julgar improcedente o pedido de reconhecimento do tempo especial no período em que houve exposição a agentes químicos neutralizados pela utilização de EPI eficaz, nos termos do PPP” (e-doc. 100).

4. O Vice-Presidente do TRF4 não admitiu o recurso extraordinário com base no enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 136), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 148).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre os dispositivos constitucionais indicados como ofendidos nas razões do recurso extraordinário, apesar da oposição de embargos de declaração (e-doc. 65). Assim, ante o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, considera-se preenchido o requisito do prequestionamento.

6. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevem-se os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação pertinentes ao exame do recurso extraordinário:

“Exame do tempo especial no caso concreto 
No período de 18/08/1986 a 27/11/1989 a parte autora laborou como serviços gerais de escritório na empresa Hospital de Caridade São José. O PPP indica que, entre suas atribuições, havia atendimento ao público e a pacientes na portaria do hospital. O laudo pericial judicial aferiu que, no desempenho de referidas atividades, a parte autora esteve exposta a agentes biológicos, o que é condizente com a realidade laboral, haja vista que, mesmo tratando-se de atividade burocrática, implicava contato com pacientes. 
A exigência de comprovação da exposição habitual e permanente do segurado a agentes nocivos para fins de caracterização da especialidade de suas atividades foi introduzida pela Lei n.º 9.032/95, razão pela qual, para períodos anteriores a 28-04-1995, a questão perde relevância. 
Em relação aos intervalos posteriores a 28/04/1995, registro que a habitualidade e permanência do tempo de trabalho em condições especiais prejudiciais à saúde ou à integridade física referidas no artigo 57, § 3º, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.032/95, não pressupõem a exposição contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho, devendo ser interpretada no sentido de que tal exposição é ínsita ao desenvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua rotina de trabalho, e não de ocorrência eventual, ocasional. Exegese diversa levaria à inutilidade da norma protetiva, pois em raras atividades a sujeição direta ao agente nocivo se dá durante toda a jornada de trabalho e, em muitas delas, a exposição em tal intensidade seria absolutamente impossível. A propósito do tema, os seguintes precedentes da Terceira Seção deste Tribunal: EINF n. 0003929-54.2008.404.7003, Terceira Seção, Rel. Des. Federal Rogério Favreto, D.E. 24/10/2011; EINF n. 2007.71.00.046688-7, Terceira Seção, Relator Des. Federal Celso Kipper, D.E. 07/11/2011. 
Ademais, conforme o tipo de atividade, a exposição ao respectivo agente nocivo, ainda que não diuturna, configura atividade apta à concessão de aposentadoria especial, tendo em vista que a intermitência na exposição não reduz os danos ou riscos inerentes à atividade, não sendo razoável que se retire do trabalhador o direito à redução do tempo de serviço para a aposentadoria, deixando-lhe apenas os ônus da atividade perigosa ou insalubre (TRF4, EINF n. 2005.72.10.000389-1, Terceira Seção, Relator João Batista Pinto Silveira, D.E. 18/05/2011; TRF4, EINF n. 2008.71.99.002246-0, Terceira Seção, Relator Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle, D.E. 08/01/2010). 
Deve-se lembrar, ainda, que o Decreto nº 4.882/03 alterou o Decreto nº 3.048/99, o qual, para a aposentadoria especial, em seu art. 65, passou a considerar trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais, aquele cuja exposição ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, o que ocorre no caso vertente. 
Assim, impõe-se o reconhecimento da natureza especial do labor, confirmando-se a sentença no ponto. 
Nos intervalos de 28/11/1989 a 01/02/2011 e 07/10/2011 a 23/04/2012 a demandante desempenhou as atividades de laboratorista, analista, analista sênior e consultor de sistema de qualidade na empresa Milenia Agrociências S.A., estando exposta a hidrocarbonetos tais como xileno, tolueno, n-hexano, entre outros vários agentes químicos, conforme informações do PPP corroboradas pela realização de perícia judicial. 
Equipamento de Proteção Individual - EPI 
A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) é considerada irrelevante para o reconhecimento da especialidade das atividades exercidas sob exposição a agentes nocivos até 03/12/1998, data da publicação da MP 1.729/98, convertida na Lei 9.732/98, que alterou o § 2.º do artigo 58 da Lei 8.213/91. 
Para os períodos posteriores, merece observância o decidido pela 3ª Seção desta Corte, ao julgar o IRDR n.º 5054341-77.2016.4.04.0000, em 22/11/2017, quando fixada a seguinte tese jurídica: 
“A mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não elide o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário.” 
Conforme estabelecido no precedente citado, tem-se que a mera anotação acerca da eficácia dos equipamentos protetivos no PPP apenas pode ser considerada suficiente para o afastamento da especialidade do labor caso não contestada pelo segurado. 
Há, também, hipóteses em que é reconhecida a ineficácia dos EPIs ante a determinados agentes nocivos, como em caso de exposição a ruído, a agentes biológicos, a agentes cancerígenos e à periculosidade. Nessas circunstâncias, torna-se despiciendo o exame acerca do fornecimento e da utilização de EPIs. 
Nos demais casos, a eficácia dos equipamentos de proteção individual não pode ser avaliada a partir de uma única via de acesso do agente nocivo ao organismo, mas a partir de toda e qualquer forma pela qual o agente agressor externo possa causar danos à saúde física e mental do segurado trabalhador ou risco à sua vida.
Quanto aos agentes químicos, a utilização de luvas e cremes de proteção não possui o condão de neutralizar a ação dos agentes nocivos a que estava exposto o segurado. 
Os cremes de proteção são conhecidos como "luvas invisíveis" e são utilizados por não ocasionarem perda de tato ou movimentação dos trabalhadores. Considerando-se o desgaste natural da camada protetora proporcionada por esses cremes em virtude do manuseio de equipamentos, ferramentas, da fricção das mãos com objetos e roupas e mesmo do suor, aspectos ínsitos à prestação laboral em análise, torna-se impossível a avaliação do nível de proteção a que está sujeito o trabalhador. 
Assim, não convincente a afirmação de que a utilização apenas de cremes de proteção, ainda que de forma adequada, possui o condão de neutralizar a ação de agentes nocivos químicos, ainda mais considerando que a exposição do segurado ocorria de forma "contínua e permanente". 
Frise-se que tal entendimento vem sendo reiteradamente adotado no âmbito trabalhista, restando caracterizada a insalubridade do labor, em grau máximo, desempenhado por trabalhadores da área de mecânica de manutenção, ainda que demonstrada, por meio de prova técnica, a adequada utilização de cremes protetores. Nesse sentido:
(...)
Por conseguinte, considerando que a caracterização da especialidade do labor em decorrência da exposição do segurado a agentes químicos prescinde de análise quantitativa, bem como demonstrada a impossibilidade de total neutralização dos efeitos de tais agentes pelo uso dos EPIs fornecidos à parte autora, é cabível o reconhecimento da natureza especial do labor. 
Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da natureza especial do labor, merecendo confirmação novamente a sentença no ponto.
(...).” (e-doc. 59, p. 5-6). 

7. Conforme se verifica acima, o Tribunal de origem consignou expressamente que o EPI fornecido à parte autora não foi capaz de neutralizar os efeitos da exposição a agentes nocivos a que foi submetida, o que resultou no reconhecimento da natureza especial do labor, e, consequentemente, na procedência do pedido de aposentadoria especial. 

8. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se, com facilidade, que, ao contrário do alegado pelo agravante, o caso concreto se adéqua à primeira tese firmada pelo STF quando do julgamento do Tema RG nº 555, cujos trechos da ementa seguem transcritos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS DE CARACTERIZAÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES NOCIVAS. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. EFETIVA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE. NEUTRALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NOCIVA ENTRE O AGENTE INSALUBRE E O TRABALHADOR. COMPROVAÇÃO NO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PPP OU SIMILAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS HÁBEIS À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. AGENTE NOCIVO RUÍDO. UTILIZAÇÃO DE EPI. EFICÁCIA. REDUÇÃO DA NOCIVIDADE. CENÁRIO ATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PREJUDICIAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(...)
3. A aposentadoria especial prevista no artigo 201, § 1º, da Constituição da República, significa que poderão ser adotados, para concessão de aposentadorias aos beneficiários do regime geral de previdência social, requisitos e critérios diferenciados nos “casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar”. 
4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo. 
5. A norma inscrita no art. 195, § 5º, CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, § 1º, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998. 
6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento da previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88, e depois da Medida Provisória nº 1.729/98, posteriormente convertida na Lei nº 9.732, de 11 de dezembro de 1998. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os §§ 6º e 7º no art. 57 da Lei n.º 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente. 
7. Por outro lado, o art. 10 da Lei nº 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção-FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente de trabalho hígido a seus trabalhadores.
8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 1º), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador. 
9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 
10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 
11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
(...)
14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.”
(ARE nº 664.335/SC/RG, Tema RG nº 555, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04/12/2014, p. 12/02/2015; grifos acrescidos).

9. Diante das premissas assentadas na origem, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido nos acórdãos recorridos e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10. No mais, quanto à alegação de ofensa aos arts. 195 e 201 da Constituição da República, tem-se do teor da ementa do Tema RG nº 555 acima transcrita que essa argumentação foi analisada e afastada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do ARE nº 664.335-RG/SC (Tema RG nº 555), tendo sido assentado que esses dispositivos não são suficientes a afastar, por si só, o direito à aposentadoria especial. 

 11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator